Tribunal: TJDFT
Processo: 0762988-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE ATAS APÓCRIFAS. DESTITUIÇÃO DE PRESBÍTERO. IRREGULARIDADE. REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS. ALTERAÇÃO POSTERIOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulas as atas da 3a Reunião Extraordinária do Presbitério Brasília Sul – PRBS, realizada em 17/09/2019 e da 2a Reunião Extraordinária do Presbitério Brasília Sul – PRBS, realizada em 3/10/2020 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (Id. 43641980).
3. Em seu recurso, a ré alega que, pelo Regulamento para Confecção de Atas dos Concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil, basta a assinatura do Secretário Executivo para comprovar a autenticidade da ata. Aduz que na 2a Reunião a ausência da assinatura do Secretário executivo tratou-se de erro material. Argumenta sobre a regularidade das atas, enfatizando que as reuniões ocorreram e nela vários temas foram deliberados. Acrescenta, ainda, que houve a ratificação das atas pelo Sínodo de Brasília, órgão superior, e que se deram anteriormente à data de ajuizamento da ação. Discorre sobre a legitimidade para afastamento do autor de suas atribuições junto à Igreja Presbiteriana do Lago Sul, em razão da aplicação de falta disciplinar. Por fim, questiona a fixação dos danos morais por entender ausente qualquer ato ilícito praticado.
4. Sem razão a recorrente. O objeto da ação cinge-se ao pedido de anulação das atas que destituíram o presbítero de suas funções junto à igreja. Como fundamento do pedido, encontra-se a ausência de assinatura das atas das Reuniões Extraordinárias realizadas. Embora a recorrente traga outros temas para justificar a regularidade das atas das reuniões realizadas, como a transferência da Igreja Presbiteriana do Lago Sul para o Presbitério Alto Norte Mineiro, bem como a aprovação posterior das atas pelo Sínodo de Brasília e, ainda, os processos disciplinares em desfavor do autor, tais matérias não tem o condão de justificar a irregularidade nos documentos apresentados.
5. A ausência de assinatura nos documentos, inclusive juntados pela requerida em processos judiciais diversos, conforme noticiado pelo autor, fragiliza-o, de modo a impossibilitar, inclusive, atestar a sua veracidade. Portanto, a par das outras considerações lançadas no recurso da parte
requerida, é certo que não se pode, utilizando-se de qualquer meio ou forma, afastar o autor de seu cargo sem o devido processo legal, com possibilidade de ampla defesa e contraditório, bem como as formalidades inerentes ao ato.
6. Em relação aos danos morais, a forma conduzida pela ré para afastar o autor de suas funções junto à igreja viola direito subjetivo do autor. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica.
7. Atento às diretrizes acima elencadas, obedecendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condenado recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.